Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-18.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO NÃO REALIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RISCO À SEGURANÇA VEICULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a restituir à autora o valor de R$580,00 (quinhentos e oitenta reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990).
5. Em 23/07/2024 a ré vendeu e instalou 2 (dois) pneus no veículo da autora (ID 73024337 - Pág. 1) e, em razão de vício constatado, em 30/07/2024 um dos pneus foi substituído por um seminovo e permaneceu com a ré para os reparos necessários (ID 73024337 - Pág. 4). A ré, no entanto, não sanou o vício do produto adquirido no prazo legal, assim como não o substituiu por outro da mesma espécie e estado, não restituiu o valor pago ou fez abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1.o, do CDC). Ao contrário, transcorrido o prazo de quase 1 ano, instada pela autora, a ré alegou que não localizou o pneu defeituoso, adquirido em estado de novo, evidenciando que o produto foi extraviado (ID 73024345 - Pág. 1).
6. O contexto probatório atesta que o serviço fornecido pela ré foi desidioso e inoperante, inclusive em razão da falha no dever de guarda e vigilância do produto que deveria ser reparado. Em decorrência, embora adquirido pneu novo, o veículo da autora permanece - desde julho de 2024 -, com o pneu instalado provisoriamente pela ré, inferior ao adquirido e que, por óbvio, coloca em risco a segurança veicular, violando atributos pessoais da autora. No mesmo sentido: Acórdão 1791363, 0720590-56.2022.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023.
7. No tocante ao valor da indenização, reputo que o valor de R$1.000,00 (um mil reais) guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para condenar a ré/recorrida a pagar à autora/recorrente indenização por danos morais, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), a ser acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e a partir do arbitramento, a equação (TAXA SELIC-IPCA).
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997738, 0703142-56.2024.8.07.0002, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j. 12/05/2025.